Tribunal: TJDFT
Processo: 0047373-67.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0047373-67.2014.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS DE SOUZA FILHO AGRAVADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Considerando a impossibilidade do patrono, defiro o pedido de ID 58718443 de adiamento do julgamento. À Secretaria para incluir na pauta de julgamento da próxima sessão presencial. Brasília, DF, 6 de maio de 2024 14:22:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador